Tribunal: TJSP
Processo: 1500041-78.2021.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato e uso de documento falso (artigo 171, caput, c.c. artigo 304 c.c. artigo 297, em concurso formal nos termos do artigo 70; artigo 171, caput, c.c. artigo 14, II, c.c. artigo 304 c.c. artigo 297, em concurso formal nos termos do artigo 70;). Sentença condenatória. Materialidades e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Falsidade que não se exauriu com o crime de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato e uso de documento falso (artigo 171, caput, c.c. artigo 304 c.c. artigo 297, em concurso formal nos termos do artigo 70; artigo 171, caput, c.c. artigo 14, II, c.c. artigo 304 c.c. artigo 297, em concurso formal nos termos do artigo 70;). Sentença condenatória. Materialidades e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Falsidade que não se exauriu com o crime de estelionato. Não aplicável o princípio da consunção ao caso. Condenação que se impõe. Dosimetria. Penas escorreitas. Regime aberto mantido. Recurso não provido.